Tribunal: TJDFT
Processo: 0708169-37.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. FURTO. AFASTAMETO DA QUALIFICADORA. CONCURSO DE AGENTES. FALTA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FURTO COMETIDO DENTRO DE RESIDÊNCIA. CONFIANÇA DA VÍTIMA. DESVALOR DA CONDUTA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA BASE. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITVA DE DIREITOS. QUANTIDADE DA PENA IMPOSTA. ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA FEITA APENAS COM BASE NA PALAVRA DA VÍTIMA. FALTA DE PROVAS. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo dúvidas quanto à participação de outras pessoas no crime de furto, deve prevalecer a tese defensiva no sentido de que o réu agiu sozinho com o consequente afastamento da qualificadora pelo concurso de agentes.

2. A culpabilidade deve ser entendida como o juízo de reprovação da conduta, merecendo ser considerada para o fim de justificar a elevação da pena-base quando houver extrapolação da censurabilidade inerente ao tipo penal. 2.1. Tendo o furto sido cometido no interior da residência e com a confiança da vítima, extrai-se a maior reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu, justificando, desta forma, a exasperação da pena-base.

3. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, podendo ser utilizada qualquer fração, desde que seja proporcional e devidamente justificada, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.

4. Em que pese a pena final do apelante ter sido reduzida, ela se manteve acima de 1 (um) ano, o que torna inviável a substituição da pena corporal por apenas uma restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

5. Somente a palavra da vítima, sem qualquer outro documento hábil, não é suficiente para a comprovação do prejuízo material sofrido, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de indenização mínima.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.